Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708548-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROCK YURI GONCALVES SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 49765562, o agravante requer o desentranhamento da petição apresentada anteriormente (ID no 49765561). Nada a prover, porquanto a manutenção da peça processual nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. Cumpra-se o despacho de ID no 49220981, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007